Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719047-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KLEITON SILVA PEREIRA PACIENTE: EDILSON RODRIGUES DE AMORIM AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID 59207726, o impetrante noticia, em resumo, que houve um equívoco na indicação da autoridade coatora nos autos, e que na distribuição, embora tenha apontado a autoridade coatora correta – Diretor do Centro de Internamento e Reeducação do DF – CIR – houve alteração pelo setor de distribuição e que isso causou sérios prejuízos ao paciente. Informa sobre dificuldades no contato com o paciente nas instalações do presídio, e que para autorização da sua saída, não havia necessidade de exigir novo comprovante de residência, já que o apresentado anteriormente data de setembro/2023, e não verificou óbice a sua saída na semana do dia das mães. Prossegue alegando que a competência para apreciação do habeas corpus foi equivocadamente considerada pelo Tribunal, e que diante da negativa de conhecimento do pedido e a gravidade dos fatos e o risco iminente ao direito de locomoção do paciente, requer-se seja oficiado o Conselho Nacional de Justiça, relatando os respectivos procedimentos e atuação do Juízo da Vara de Execuções Penais, e ainda a Comissão de Assuntos Penitenciários para averiguar a atuação do Diretor do CIR. É o relatório. Ao analisar o feito, observa-se que a insurgência apresentada nas razões do habeas corpus já foi apreciada, consoante decisão de não conhecimento e de indeferimento do pedido de reconsideração nos ID 58971870 e 59030014, respectivamente. Assim, conforme já exposto, além de não existir decisão indeferindo o pedido de saída temporária pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, o atacado ato coator foi supostamente praticado pelo Diretor do CIR, circunstancia que, nos termos da Lei de Organização Judiciária do DF (art. 8, I, c), além de afastar a competência deste eg. Tribunal, ainda implicaria em inequívoca supressão de instância. Em sendo assim, nada a prover quanto ao pleito retro. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora